Tribunal: TJSP
Processo: 2153586-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153586-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDINETE APARECIDA PRANA e RINALDO MARINI, é agravado CONDOMINIO
DO RESIDENCIAL AQUARELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153586-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2153586-28.2020.8.26.0000.
Agravantes: Edinete Aparecida Prana; Rinaldo Marini.
Agravado: Condomínio do Residencial Aquarela.
Ação: Execução (no 1001514-46.2020.8.26.0009).
Comarca: São Paulo FR Vila Prudente 2a Vara Cível.
Juíza Prolatora: Otávio Augusto de Oliveira Franco.
Voto n° 28.351
Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório
a demonstrar incapacidade financeira. Ônus dos
interessados. Fundadas razões para o indeferimento
da benesse. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 29 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes. Inconformados, os agravantes
pleiteiam, em suma, a reforma da decisão, alegando que
se encontram em dificuldades financeiras, não podendo
arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.
Sustentam que a simples afirmação dos requerentes no
sentido de que não possuem condições de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153586-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
despesas processuais é suficiente para a concessão do
benefício. Afirmam que os documentos trazidos aos autos
comprovam a hipossuficiência alegada. Requerem o
recebimento do presente agravo em seu efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da r. decisão, pugnando pelo
prequestionamento da matéria discutida.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O benefício da justiça gratuita tem
previsão nos artigos 98 e seguintes do CPC/15, que
autorizam sua concessão, em regra, mediante mera
declaração de pobreza.
É certo que a presunção do § 3o do
artigo 99 é relativa e pode ser desfeita pela parte adversa,
nos termos do artigo 100 da referida lei, ou ainda pelo
próprio magistrado, caso já se encontre provada a
capacidade financeira do requerente.
E,
na
hipótese
dos
autos,
as
declarações de IRPF colacionadas pelos autores (fls.
33/50) revelam que ambos possuem bens imóveis que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153586-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somados, perfazem o total de aproximadamente R$
200.000,00, situação que não condiz com a necessidade
da benesse.
Ademais,
as
declarações
ainda
comprovam que os agravantes possuem, entre reservas
disponíveis em espécie e aplicações financeiras, mais de
R$ 150.000,00, quantia incompatível com a gratuidade
pretendida.
Cumpre
ressaltar
que,
apesar
de
apresentar pequeno saldo negativo em conta corrente (fls.
51/52), os valores das reservas financeiras em muito
superam as custas do processo.
Dessa forma, ante a ausência de
documentos que sustentassem as declarações de pobreza
de fls. 121/122 dos autos originais, não há que se falar em
comprovação da hipossuficiência alegada.
Como se vê, a parte agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de
recursos econômicos autorizadores da concessão do
benefício pleiteado, o que revela o acerto do MM Juiz a
quo ao afastar a pretensão, notadamente se considerado
que a justiça gratuita é restrita aos necessitados e,
conforme parágrafo único do artigo 2o da Lei 1.060/50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153586-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele
cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família”.
Ademais, outro não é o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, que analisando situação
análoga assim decidiu:
“(...) o Juiz não é mero expectador na
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a regra do
artigo 4o da Lei no 1.060, de 05/02/50, deve ser
interpretada apenas como norma genérica e passível de
apreciação em situações excepcionais, como, aliás, fez o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial 57.531, relator o Juiz Vicente Cernicchiaro, que
prestigiou acórdão que, "pela qualificação profissional da
parte, determinou à parte que fizesse prova da
necessidade" (AI 1.021.668-0/0
Rel. Des. KIOITSI
CHICUTA).
Nesse sentido, vale conferir ainda o
seguinte julgado, proferido pelo Colendo STJ:
“Pelo sistema legal vigente, faz jus a
parte aos benefícios da gratuidade, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153586-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei
n.1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto,
indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso
(art. 5o)” (AgRg no REsp 314.177 RJ Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma J. 26.06.2001, in
DJ 20.08.2001, p. 479).
Dessa
forma,
estando
elidida
a
referida presunção pela ausência de demonstração cabal
da incapacidade financeira para suportar as custas e
despesas
processuais,
sem
prejuízo
a
seu
próprio
sustento ou familiar, outra solução não restava senão o
indeferimento da pretensão.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator